Tribunal: TJDFT
Processo: 0738936-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738936-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK PACIENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA – condenada nos autos da ação penal no 0000648-84.2014.8.07.0012 como incursa nas penas do art. 50, paragrafo único, II, da Lei 6.766/79 –, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente da (i) falta de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, ante a negativa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e da (ii) ausência de prova pericial para comprovar o dano ambiental, ensejando nulidade processual. Alega o impetrante, em síntese, que a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não pode ser condicionada à confissão extrajudicial, em fase inquisitorial, de sorte que constituindo um poder-dever do Ministério Público, o não oferecimento tempestivo do acordo, desacompanhado de motivação idônea, resulta em nulidade absoluta do processo. Destaca a possibilidade de aplicação do acordo em processos iniciados antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Menciona as condições pessoais favoráveis da paciente. Outrossim, invoca as disposições contidas nos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal para sustentar a nulidade do processo por falta de perícia, nos termos do art. 567, III, ‘b’, do CPP. Afirma, ainda, a descriminalização da conduta imputada à paciente com o advento da Lei 13.465/2017. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento da pena e, no mérito, a concessão da ordem, a fim de que a ação penal permaneça suspensa enquanto os autos são remetidos ao Procurador-Geral de Justiça para avaliar o cabimento do ANPP, decretando, ainda, a nulidade dos autos desde a decisão em que deveria ter sido determinada a remessa dos autos ao juízo de origem para o oferecimento de proposta de ANPP, e por ausência de perícia por profissional competente. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No caso, o impetrante formulou o presente writ com o fim de impugnar sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0000648-84.2014.8.07.0012, no que se refere à negativa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e à ausência de prova pericial para comprovar o dano ambiental, o que ensejaria nulidade processual. Em relação à falta de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o tema é objeto do Habeas Corpus 0736008-60.2023.8.07.0000 a mim distribuído em 29/08/2023, conforme certidão de ID 51331865, a ser julgado na 33a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (período de 14/09/2023 a 21/09/2023). Portanto, tratando-se de matéria repetida em Habeas Corpus anterior, inviável a apreciação novamente, cabendo ao impetrante aguardar o julgamento do HC 0736008-60.2023.8.07.0000 já pautado. Da mesma forma, o writ não pode ser admitido para discutir alegada nulidade processual decorrente da não realização de perícia nos autos da ação penal. Isso porque a via eleita não se presta à finalidade de cassação de sentença. Aliás, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 21/08/2023. Ora, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. INSTRUMENTO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JULGADO DO STF. POSSIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PACOTE ANTICRIME. VIGÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO PELO JUÍZO NA FASE DE CONHECIMENTO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORMAÇÃO POR PARTE DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Independentemente da interpretação que se dê à expressão "até o trânsito em julgado", contida no acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no AgrHC 217275, o habeas corpus não pode ser utilizado como recurso nem como revisão criminal. 2. Ao contrário do que alega a defesa, a manifestação ministerial pela não oferta do acordo de não persecução penal ocorreu ainda na fase de conhecimento da ação penal, logo após o advento do Pacote Anticrime. 3. Notoriamente, o acordo em referência é prerrogativa ministerial conferida por lei, indicando uma proposta a ser aceita ou não pela Defesa, caso os requisitos tenham sido cumpridos. É uma avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa ministerial e não direito subjetivo do acusado. 4. É vedado à defesa reagitar questões deduzidas na fase de conhecimento, contra a qual não se insurgiu a tempo e modo. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1741720, 07169766920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO E ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, não tem se admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado ou da revisão criminal. 2. No presente caso, a sentença pela qual o impetrante alega a ocorrência de nulidades processuais transitou em julgado definitivamente, sendo a matéria afeta a eventual interposição de Revisão Criminal por parte do paciente. 3. Ademais, as supostas nulidades suscitadas pela Defesa demandam a produção e análise de provas, o que se mostra incompatível com a via estreita inerente ao habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1212482, 07212866020198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, tratando-se a tese atinente ao ANPP de mera reiteração do pedido formulado no bojo do HC 0736008-60.2023.8.07.0000 pautado para julgamento, e, não sendo o habeas corpus sucedâneo recursal, tampouco a via adequada para se discutir eventual nulidade em ação penal cuja sentença já transitou em julgado, correta a expedição da carta de guia definitiva de modo a viabilizar a execução da condenação. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora